Tribunal: TJDFT
Processo: 0720752-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA DE SEGURANÇA. SAÍDAS TERAPÊUTICAS. INDICAÇÃO EXPRESSAMENTE CONSIGNADA NO ÚLTIMO RELATÓRIO MULTIPROFISSIONAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM O INDEFERIMENTO DO PEDIDO. DEVER ESTATAL DE GARANTIR A FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA E DE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA SUBMETIDA A MEDIDA DE SEGURANÇA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida pela eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu saídas terapêuticas quinzenais, sem escolta, ao segurado sob a responsabilidade de sua companheira.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado, internado pela aplicação de medida de segurança, faz jus à concessão de saídas terapêuticas, embora já tenha gozado desse benefício em outras oportunidades e revogados pelo descumprimento de condições impostas.
III – Razões de decidir:
3. As sanções penais são gênero do qual são espécie as penas (subdivididas em privativas de liberdade, restritivas de direitos e multa, conforme artigo 32 do Código Penal) e as medidas de segurança (subdivididas em internação e tratamento ambulatorial, conforme artigo 96 do Código Penal).
4. A Lei n. 10.216/2001 (Lei Antimanicomial), elenca diversos direitos das pessoas submetidas a medidas de segurança, dentre os quais (artigo 1o, parágrafo único), “I - ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades”.
5. O Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 487, em 15-fevereiro-2023, que instituiu a Política Antimanicomial do Poder Judiciário e estabeleceu procedimentos e diretrizes para implementar a Convenção Internação dos Direitos das Pessoas com Deficiência e a Lei 10.216/2001, no âmbito do processo penal e da execução das medidas de segurança.
6. No caso, o último relatório multiprofissional acostado revelou, já considerando as duas últimas concessões de saídas terapêuticas, revogadas pelo descumprimento de condições impostas, que a concessão de novo benefício era recomendável ao segurado, notadamente para garantir o seu processo de ressocialização e fortalecimento de vínculos familiares.
7. O Ministério Público não demonstrou elementos concretos e atuais que justifiquem o indeferimento do benefício, notadamente porque o segurado, durante o gozo dos seus benefícios, estará sob a responsabilidade de sua companheira.
IV - Dispositivo:
8. Recurso desprovido.